Tribunal: TCU
Processo: 033.778/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) relacionada à interrupção da realização de perícias médicas, com o consequente impacto nas prestações previdenciárias, durante a pandemia de Covid 19, complementada por representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) acerca da possibilidade de uso de teleavaliação social para fins de concessão de benefícios de prestação continuada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Conselho Nacional de Justiça relacionada à interrupção da realização de perícias médicas, com o consequente impacto nas prestações previdenciárias durante a pandemia de covid-19, complementada por representação formulada pelo Ministério Público Federal acerca da possibilidade de uso de teleavaliação social para fins de concessão de benefícios de prestação continuada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente procedente a representação constante da peça 1 e procedente a representação constante da peça 84 destes autos; 9.2. revogar as medidas cautelares referendadas pelos Acórdãos 2.597/2020 e 1.495/2021-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Bruno Dantas; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Subsecretaria de Perícia Médica Federal que a não instituição da perícia médica por canais remotos como medida para aumentar o ritmo de realização das perícias médicas e, consequentemente, reduzir o prazo de pagamento do benefício por incapacidade temporária contrariou o art. 41-A, § 5, da Lei 8.213/1991 c/c o art. 37, caput , da Lei 8.742/1993 e os princípios constitucionais da eficiência e da dignidade humana; 9.4. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, ao Instituto Nacional do Seguro Social que a não instituição da avaliação social por canais remotos como medida para aumentar o ritmo de realização das avaliações sociais e, consequentemente, reduzir os estoques de requerimentos de benefícios de prestação continuada (BPC) contrariou o art. 37, caput , da Lei 8.742/1993 c/c os princípios constitucionais da eficiência e da dignidade humana; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para que avaliem, nos termos do art. 103 da Constituição Federal c/c o art. 2o da Lei 9.868/1999, a pertinência de propor ação direta de inconstitucionalidade, ou medida judicial cabível, em relação à Resolução CFM 2.325/2022, de modo que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a suposta violação ao princípio fundamental da dignidade humana c/c o princípio constitucional da eficiência da Administração Pública, com potencial risco de dano ao erário, em decorrência da vedação imposta por aquela resolução à implementação da perícia médica remota, por impactar negativamente o prazo de pagamento de benefícios de natureza alimentar pelo Estado; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos Conselheiros Maria Tereza Uille Gomes e Henrique de Almeida Ávila do Conselho Nacional de Justiça, bem como à Subprocuradora-Geral da República Célia Regina Souza Delgado e às Procuradoras Regionais da República Zélia Luíza Pierdoná, Cristiana Koliski Taguchi e Ana Carolina Alves Araújo Roman, do Ministério Público Federal; 9.7. arquivar os autos, nos termos art. 169, inciso V, do RI/TCU.